Tribunal: CARF
Processo: 10480.730257/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730257/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.135 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O regime jurídico da não cumulatividade pressupõe a tributação plurifásica,
objetivando evitar-se a incidência em cascata do tributo. Por outro lado, na
tributação monofásica não há cumulatividade, pois o tributo incide em uma
única etapa do processo. Por isso, a lei veda que o contribuinte, nas fases
seguintes, se aproveite de crédito decorrente de tributação monofásica ocorrida
no início da cadeia.
Por expressa vedação legal, os revendedores de combustíveis não podem
incluir na base de cálculo dos créditos das contribuições os valores pagos na
compra, para revenda, desses produtos, tendo em vista estarem inseridos numa
cadeia de comercialização sujeita à tributação monofásica. O art. 17 da Lei no
11.033/04 não revogou as vedações ao creditamento já contidas nas Leis n°
10.6.37/02 e 10.833/03.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A Administração Tributária dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
transmissão do Pedido de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação,
para averiguar a legitimidade de todo o crédito pleiteado, nos termos do art. 74,
§5o da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730257/2012-30
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 14-95.245, da 14a Turma da DRJ/RPO, proferido na data de
27 de maio de 2019:
Trata-se de pedido de ressarcimento (PER no 07820.31973.290408.1.1.11-
3384), formalizado em 29/abr/2008, pelo qual a contribuinte pretendeu o
reconhecimento de supostos créditos de Cofins do regime não cumulativo -
mercado interno apurado no 4o trim./2007, no valor de R$ 309.906,67.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido, assim
fundamentando (e-fls. 25/03/2014):
No uso da competência conferida pelo Regimento Interno da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria Ministério da Fazenda no 203/2012,
combinado com a Portaria DRF/Recife no 206/2013, e concordando com os
fundamentos constantes no Relatório Fiscal e Termo de Informação Fiscal
emitidos pelo SEFIS/DRF-Recife e pelo SEORT/DRF-Recife, que passam a
integrar o presente despacho nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99,
a) INDEFIRO o direito de crédito pleiteado pelo contribuinte por meio dos
Pedidos de Ressarcimento de PIS e COFINS não-cumulativos do mercado
interno, formulados por meio dos PER/DCOMP abaixo relacionados e
vinculados aos respectivos processos, tendo em vista que os créditos
informados pelo contribuinte tratavam apenas de aquisição, pela matriz e filiais
da empresa, no mercado interno de gasolina, álcool e óleo diesel para revenda,
o que não gera direito ao crédito na forma da legislação em vigor, conforme
detalhado no Relatório Fiscal emitido pelo SEFIS/DRF-Recife que faz parte
deste despacho, tudo na forma do art. 74, da Lei no 9.430/96.
...
CIENTIFIQUE-SE o interessado desta Decisão.
Consta ainda do Despacho que não existem declarações de compensação
vinculadas ao pedido de ressarcimento objeto destes autos.
O Relatório Fiscal a que alude o Despacho assim contextualiza as razões da
improcedência do crédito (e-fls. 1451/1456):
...
3. Análise, Apuração dos Créditos de PIS e COFINS não cumulativos e
Enquadramento Legal
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

Diante das informações coletadas nesta fiscalização, acima citadas,
observamos os seguintes fatos:
1 - Os Dacons do contribuinte não trazem informações sobre os créditos
solicitados nos pedidos de ressarcimento acima listados. Os créditos apurados
naqueles demonstrativos foram totalmente utilizados para descontar os valores
devidos de PIS e de Cofins nãocumulativos. As diferenças entre as
contribuições apuradas e os créditos apurados foram pagas.
2 – As contribuições incluídas no MPF são de períodos que já se encontram
decaídos.
3 - Não há base nos Dacons do contribuinte para os pedidos de ressarcimento
feitos, pois não há saldos de créditos para cobrir tais pedidos.
4 - Os Créditos apurados nos Dacons do contribuinte podem apenas ser
utilizados para descontos e não para ressarcimentos (arts. 3os das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003).
Considerando as informações acima, ou seja, que os créditos apurados no
Dacons não foram utilizados nos pedidos de ressarcimento, que não houve
saldos para períodos posteriores e que eventuais saldos a descoberto das
contribuições sociais, decorrentes de glosas de créditos por parte desta
fiscalização, estariam alcançados pelo estatuto da decadência tributária, os
créditos informados nos Dacons, no período de 07/2004 a 03/2008, não foram
objeto de análise neste procedimento fiscal. A nossa análise se ateve aos
pedidos de ressarcimento sob fiscalização, que, mesmo sem sustentação nos
Dacons apresentados, tiveram seus créditos verificados.
Conforme o contrato social, a empresa tem como objeto o “comércio varejista
de combustíveis automotivos (gasolina, diesel, álcool e gás natural veicular –
GNV), gás liquefeito de petróleo – GLP, lubrificantes, loja de conveniência,
pneus, peças e acessórios para automóveis, assim como serviços de
borracharia, lava jato, estacionamento e prestação de serviços de informática,
tais como Lan House”.
Nas memórias de cálculo que detalharam a origem dos créditos geradores dos
pedidos de ressarcimento apresentadas pelo contribuinte (vide DOCs nos 129 e
130 dos e-processos), identificamos as seguintes aquisições como sendo base
para os créditos solicitados, todos referentes aos períodos de 07/2004 a
03/2008: ÓLEO DIESEL, GASOLINA A, GASOLINA C e ALCOOL.
Analisando a legislação vigente no período sob fiscalização, levantamos as
seguintes informações para cada tipo de crédito solicitado nos PERs:
DIESEL, GASOLINA A e GASOLINA C
Desde 01/07/2000, a venda de combustíveis derivados de petróleo sujeita-se a
alíquotas diferenciadas (incidência concentrada ou monofásica), concentrando-
se a tributação na refinaria/importador. Nessa sistemática, não há
recolhimento da contribuição pelo revendedor varejista em decorrência da
revenda desses combustíveis, visto que a tributação de toda a cadeia de
produção e comercialização foi “concentrada” na etapa anterior, pela adoção
de alíquotas mais elevadas sobre as receitas do produtor/importador, conforme
determina os arts. 4o e 6o da Lei no 9.718/98. Ou seja, as alíquotas de PIS e
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

COFINS nãocumulativos ficam reduzidas a zero quando aplicáveis sobre a
receita bruta auferida pelo revendedor varejista com a revenda daqueles
combustíveis, conforme o art. 42 da MP no 2.15835/ 01.
Além disso, não pode gerar direito a crédito o valor da aquisição no mercado
interno, para revenda, dos combustíveis sujeitos a alíquotas diferenciadas,
conforme os art. 3os, incs. I, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/03; ademais, até
31/07/04, os combustíveis sujeitos a alíquotas diferenciadas estavam fora da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições.
ÁLCOOL
Desde 01/07/2000, a venda de álcool para fins carburantes sujeita-se à
alíquota diferenciada (incidência concentrada ou monofásica), concentrando-
se a tributação no produtor, no importador ou no distribuidor.
Nessa sistemática, não há recolhimento da contribuição pelo revendedor
varejista em decorrência da revenda do álcool, visto que a tributação de toda a
cadeia de produção e comercialização foi “concentrada” na etapa anterior,
pela adoção de alíquotas mais elevadas sobre as receitas da distribuidora,
conforme determina o art. 5o da Lei no 9.718/98. Ou seja, a receita bruta
auferida pelo revendedor varejista com a revenda do álcool para fins
carburantes está sujeita à alíquota zero da contribuição, de acordo com o art.
42 da Medida Provisória no 2.15835/ 01 vigente nos períodos referentes aos
créditos solicitados nos pedidos de ressarcimento.
Outrossim, mesmo estando submetida ao regime não-cumulativo (ou seja, for
tributada pelo IRPJ com base no lucro real), a empresa varejista não tem
direito aos créditos das compras de álcool para fins carburantes, pois, além
das alíquotas diferenciadas sobre o distribuidor, a receita da sua venda, à
época dos períodos fiscalizados, não integrava a base de calculo do PIS e da
Cofins nãocumulativos, art. 1o, §3o, inc. IV das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, pois o álcool carburante já estava fora da sistemática da não-
cumulatividade das contribuições, conforme previu o art. 8o da Lei no
10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003, com alterações trazidas pelos arts. 21
e 37 da Lei no 10.865/2004 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 1/2005,
artigo único.
Diante do exposto, foram considerados indevidos, por esta fiscalização, os
créditos das contribuições sociais, informados nos Pedidos de Ressarcimento
em análise, apurados pelo contribuinte e tendo como base as aquisições para
revenda de Óleo Diesel, Gasolina e Álcool para fins carburantes.
Em resumo, a legislação que baseia os créditos glosados deste relatório é a
seguinte:
...
5. Conclusão
Da análise acima propomos o indeferimento total dos pedidos de ressarcimento
listados no item 1 deste relatório.
...
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

Cientificada do Relatório Fiscal em 13/06/2013 a interessada interpôs petição
denominada manifestação de inconformidade, alegando as razões de defesa que
entendeu pertinentes.
No entanto, a emissão do Despacho Decisório de indeferimento do PER deu-se
apenas posteriormente, e dele teve ciência a interessada em 25/03/2014.
Apresentou em 04/04/2014 nova manifestação de inconformidade, de idêntico
teor à já anteriormente juntada aos autos. Alega:
Contexto
1. Por entender ter direito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos, em
relação aos produtos que adquiriu, a Contribuinte pleiteou-os via
PER/DCOMP.
2. Todavia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu seu pedido
porque supostamente não haveria base para o creditamento.
3. Porém é decisão equivocada, pois:
a. existe norma que possibilita o creditamento, afinal é intrínseco à
nãocumulatividade o creditamento, como ficou comprovado com o art. 17 da
Lei no 11.033/04, que se amolda exatamente à situação da Contribuinte;1
b. mas não será necessário nem estender esse mérito, já que o Despacho
Decisório não pode prevalecer já que cientificado após o limite temporal, como
se passa a demonstrar.
Da Existência de Reconhecimento Tácito ao Direito
4. A Contribuinte foi cientificada em 03/2014 do Despacho Decisório aqui
discutido, referente a PER/DCOMP transmitido em 29/04/2008, portanto
havendo entre as duas datas lapso superior a 5 anos.
5. Logo já havia escoado o prazo para análise do fisco, e não cabia mais negar
o direito ao creditamento pretendido pela Contribuinte.
6. É que, como é óbvio, o fisco não tem direito eterno para analisar pleitos
transmitidos via PER/DCOMP; até porque, do contrário, haveria completa
insegurança jurídica na relação fisco e contribuinte.
7. Realmente, é certo que o fisco pode constituir ou desconstituir pleitos
veiculados em PER/DCOMP, mas tem prazo para exercer esse direito de
negar; afinal tudo tem prazo para ser praticado.
8. Mutatis mutandis, quando a Constituição Federal admitiu prazos eternos,
assim expressamente previu:
...
9. Como se vê, não se encontram entre as exceções constitucionais a
possibilidade de o fisco analisar PER/DCOMP pelo tempo que for conveniente,
portanto a análise de PER/DCOMP está subordinada a termo final.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

10.E, com efeito, a legislação traz referencial que se deve trazer para esta
situação, evitando que o fisco não tivesse prazo limite para apreciar um
PER/DCOMP:
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
11.Ressalte-se que esse prazo de cinco anos é o maior do Direito Tributário,
portanto fica até muito beneficiado o fisco, sendo descabido ainda pretender
ultrapassá-lo.
12.Assim, como a Contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório já com o
transcurso de lapso superior a cinco anos, a partir da data de protocolização
do PER/DCOMP, portanto em período em que o fisco já não poderia mais
negar o creditamento pleiteado, o Despacho Decisório aqui discutido ficou
insubsistente, pois, além de equivocado porque as normas permitem o
creditamento, findou tratando de creditamento que já se consolidou no tempo,
motivos pelos quais esta Manifestação de Inconformidade deve ser julgada
procedente para reconhecer o direito ao creditamento pleiteado pela
Contribuinte.
...
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA ANÁLISE. INEXISTÊNCIA.
A legislação não prevê prazo para que a Administração Tributária aprecie os pedidos de
ressarcimento de tributos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PRODUTOS
MONOFÁSICOS PARA REVENDA.
No regime não cumulativo de cobrança das contribuições para o PIS/Cofins, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista o direito de
apurar crédito referente às aquisições de produtos sujeitos ao regime concentrado de
cobrança da contribuição no fabricante e importador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, sem apresentar qualquer outro fato que pudesse modificar o entendimento
quanto ao decidido.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, o presente processo tem por objeto o
pedido de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS com sustentação no art. 17 da lei
11.033/2004, além de suposta existência de homologação tácita do crédito.
I - Pedido de Ressarcimento. Homologação Tácita
Para a recorrente, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos havidos entre o
protocolo do pedido de ressarcimento e a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido,
supostamente teria ocorrido a homologação tácita de seu direito.
Pois bem. A Lei n. 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei n. 9.430/1996, teve por
objetivo unificar o regime de compensação, extinguindo a compensação realizada na DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), na escrituração contábil ou
condicionada ao deferimento de pedido administrativo. Todas essas modalidades foram
substituídas pelo regime de autocompensação, que é aplicável aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
No regime acima referido, a extinção do crédito tributário se dá de forma tácita
após o decurso do prazo de 5 anos, nos exatos termos do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
conforme podemos observar abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administradas por
aquele órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

(Redação dada pela Medida Provisória n. 135, de 2003, depois convertida na Lei n.
10.833/2003).
Conforme podemos observar, o prazo de 5 anos para a homologação tácita não diz
respeito aos pedidos de ressarcimento ou restituição. O fato de os pedidos de
ressarcimento/restituição serem transmitidos pelo mesmo sistema em que é feita a transmissão
dos pedidos de compensação não autorizam a necessidade de se obedecer tal prazo pelo Fisco.
Vale dizer, nos pedidos de ressarcimento/restituição não existe a extinção de uma
dívida tributária, o que se visa com tal procedimento é o reconhecimento de um direito do
contribuinte.
Para que o pedido de ressarcimento/restituição seja deferido, faz-se necessária a
comprovação de sua existência por parte do contribuinte, não havendo a comprovação não ha
que se falar em homologação, muito menos em homologação tácita.
Desta forma, pela necessidade de haver a contribuição direta do contribuinte em
sua comprovação, não existe prazo legal para que o fisco reconheça ou não a existência dos
créditos sobre os quais recaia o pedido de ressarcimento/restituição.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do voto do I. Conselheiro Jorge
Olmiro Loch Freire, no Acórdão no 3402-004.569, que tratou da mesma matéria, vejamos:
" (...)
Como se vê, por disposição legal expressa, a homologação tácita é aplicável unicamente
à Declaração de Compensação, não havendo possibilidade de sua aplicação aos Pedidos
de Restituição e Ressarcimento (PER).
Isto ocorre porque quando o contribuinte realiza um pedido de compensação, nada mais
está fazendo do que um lançamento por homologação: apura o tributo devido, realiza a
declaração, e substitui o pagamento em espécie, por um pagamento com crédito
tributário que possui junto ao ente tributante. E é por essa razão que, quando não há a
apreciação expressa do pedido de compensação, passados 5 anos após a sua
apresentação, ocorre a respectiva homologação. Em última análise, o que há é a
homologação do lançamento realizado pelo contribuinte, sendo que o pagamento da
obrigação tributária se dá com a utilização do seu direito creditório.
Portanto, tal regra não se aplica ao caso do Recorrente com relação ao Pedido de
Restituição de fls. 25/27, datado de 21/12/2006, justamente por se tratar de Pedido de
Restituição e não de uma Declaração de Compensação. O Pedido de Restituição não
pode ser confundido com uma Declaração de Compensação, muito embora em ambos
os casos esteja a se tratar de direito a um crédito tributário. A compensação está sempre
atrelada a um lançamento. E é por isso que a ela se aplica o prazo decadencial de 5 anos
previsto no art. 150 do CTN. O pedido de restituição não. Ele é independente de
qualquer lançamento e requer necessariamente um pronunciamento do Fisco.
Contudo, embora o Fisco deva nortear seus atos observando a eficiência e a celeridade,
pois sua ação deve preservar os interesses públicos, nada o impede de, quase seis anos
após o Pedido de Restituição (PER) formulado pelo Recorrente, indeferi-lo, por não
vislumbrar o direito pleiteado. Não há a homologação tácita desse pedido, porquanto
não ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
como defende a Recorrente. Não há previsão legal para essa homologação
(...)".
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

Desta forma, afasta-se a alegação da existência de homologação tácita, arguida
pela recorrente.
II – Crédito com respaldo no art. 17 da lei no 11.033/2004
Para a contribuinte os créditos objeto dos pedidos de ressarcimento seriam válidos
e encontrariam respaldo no art. 17 da Lei no 10.033/2004.
Diferentemente da recorrente entendo que não há razão em sua tese. A regras
trazida no art. 17, acima mencionado, tem aplicação nos casos em que as vendas estão sujeitas a
alíquota zero, porém, na aquisição, tenham sido pagas as contribuições ao PIS e COFINS, fato
não verificado no presente caso, vez que, é revendedora da combustíveis, interveniente na
terceira fase da cadeia de comercialização desses produtos.
Vale ressaltar que há norma específica de tributação de combustíveis, previstas no
art. 3o, inc. I, alínea “ b” das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, a qual veda a geração de crédito,
afastando a norma geral.
Não é demasiado lembra ainda, o que fora decidido pelo STJ ao debruçar-se sobre
o tema no Agravo Regimental no REsp 1.239.794/SC, na relatoria do E. Ministro Herman
Benjamin, vejamos:
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO
PELO SUJEITO INTEGRANTE DO CICLO ECONÔMICO QUE NÃO
SOFRE A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.
1. Pretende a agravante valerse da previsão normativa do art. 17 da Lei
11.033/2004 para apurar créditos segundo a sistemática das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, que disciplinam, respectivamente, o PIS e a Cofins não
cumulativos, embora figure como revendedora em cadeia produtiva sujeita à
tributação monofásica.
2. O regime jurídico da não cumulatividade pressupõe tributação plurifásica , ou
seja, aquela em que o mesmo tributo recai sobre cada etapa do ciclo econômico.
Buscase evitar a incidência em cascata, de modo a que a base de cálculo do
tributo, em cada operação, não contemple os tributos pagos em etapas
anteriores.
3. Na tributação monofásica , por outro lado, não há risco de cumulatividade,
pois o tributo é aplicado de forma concentrada numa única fase, motivo pelo
qual o número de etapas passa a ser indiferente para efeito de definição da
efetiva carga tributária. Logo, não há razão jurídica para que, nas fases
seguintes, o contribuinte se aproveite de crédito decorrente de tributação
monofásica ocorrida no início da cadeia (AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel.
Mini. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/5/2012; AgRg no REsp
1.289.495/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23/03/2012;
REsp 1.140.723/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010;
AgRg no REsp 1.221.142/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe
4/2/2013).
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.730257/2012-30

4. Por não estar inserida no regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins,
nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a recorrente não faz jus à
manutenção de créditos prevista no art. 17 da Lei 11.033/2004. Tal fundamento
é suficiente para o não acolhimento da pretensão recursal.
5. Diante disso, afigurase irrelevante a discussão sobre o alcance do art. 17 da
Lei 11.033/2004 aos contribuintes não incluídos no Reporto, pois, neste caso
concreto, a apuração do crédito é incompatível com a lógica da tributação
monofásica, que afasta o risco de cumulatividade."
Na mesma direção, são os acórdão proferidos por esta D. Turma, que podem ser
observados nos acórdãos nos 3302-004.751, 3302-007.883 e 3302-008.215, dentre outros.
Desta forma, podemos verificar que a lógica da não-cumulatividade tem por
princípio a ocorrência de tributação em várias fases, tendo por objetivo evitar a incidência
sequencial do tributo. Já na tributação monofásica não temos a presença da cumulatividade, uma
vez que o tributo incide Apenas em uma etapa do processo. Esse é o motivo pelo qual não te tem
o aproveitamento de crédito no regime monofásico.
Destarte, por expressa vedação legal, os revendedores de combustíveis não podem
incluir na base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS os valores pagos na compra, para
revenda, desses produtos, tendo em vista pertencerem a uma cadeia de comercialização de
tributação monofásica.
Assim, não há como ser dada guarida à tese da recorrente, devendo seu pleito ser
rechaçado.
III – Conclusão
Por todo o acima exporto, voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital